Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DILIGÊNCIA EFETUADA PELO CREDOR.
1. Na hipótese, o credor pretende a penhora corresponde a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração do recorrido, até o limite do débito constituído, por se tratar de crédito de natureza alimentar (honorários de advogado).
2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia.
3. Depreende-se igualmente do mencionado dispositivo legal que a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos pelo devedor a título de salários e remunerações fica mitigada se o crédito a ser satisfeito for de natureza alimentar.
4. A expedição de ofícios para as entidades de previdência privada, com o objetivo de apurar a existência de bens em nome do devedor não é possível, pois o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê ser do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.